Tribunal: TJSP
Processo: 2032388-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Deferimento com inclusão de empresas que formam grupo econômico com a executada no polo passivo da demanda. Grupo econômico familiar com evidencias de confusão patrimonial. Inclusão dos sócios da executada e das empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução. Recurso desprovido.